Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717966-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOCO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP, TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FOCO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0010282-11.2012.8.07.0001, em que contende contra NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. A decisão agravada determinou a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, para retificar o Laudo Pericial anexado no Id 119216229, excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007, eis que prescritas conforme sentença (ID 123417304): “A emenda não atende ao comando da decisão de Id 120657964. A sentença proferida nos autos, Id 108528219 pág. 97 em tópico específico denominado “Prescrição” foi clara quanto ao ponto, esclarecendo estar equivocado o entendimento da parte autora relacionado ao cômputo do prazo prescricional estabelecido pela Lei de regência. Nesse passo, restou assim esclarecido pelo Juízo: Não serve, por outro lado, de suporte à tese autoral o apelo ao julgado do e. Superior Tribunal de Justiça no qual se pontuou com evidente razão que o prazo prescricional especial atinge apenas a pretensão mantendo hígido o direito. Confira-se: "REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO - ART. 27, "J", DA LEI No 4.886/65. A indenização devida ao representante comercial, em decorrência da rescisão unilateral do contrato por parte do representado, deve obedecer às disposições do artigo 27, alínea "j", da Lei no 4.886/65, alterado pela Lei no 8.420/92, que prevê como base de cálculo o total da retribuição auferida durante o tempo em que foi exercida a representação, e não apenas as parcelas referentes aos últimos cinco anos, haja vista que o prazo descrito no parágrafo único do artigo 44 daquele diploma legal refere-se ao exercício do direito de ação, e não ao próprio direito indenizatório vindicado. Recurso especial não conhecido." (REsp 434.885/AM, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2004, DJ 04/04/2005, p. 298) Diz-se de tal modo porque a leitura atenta da ementa revela que a decisão da i. Corte se refere apenas ao critério de contagem da multa por resolução culposa da contratante, que deve levar em conta a média de remuneração de todo o período de vigência do contrato, ignorando apenas neste aspecto o qüinqüênio legal. Para outras pretensões, como de se esperar, vale o momento em que a parte toma conhecimento do descumprimento da obrigação. Ou seja, o instante da violação do direito que faz nascer a pretensão, aqui o inadimplemento. Nesse passo, não podem ser alvo de cobrança créditos originados em momento anterior aos cinco anos da propositura da presente ação, marco fixado em 15.03.2007”. Portanto, a despeito das razões invocadas no pedido de reconsideração inserto no id 123205842 que, inclusive foi 'despachado' por advogado componente do escritório que representa o credor junto a este signatário, pensar de forma diferente, com todas as vênias, é fugir da sentença que se apresenta como título executivo. Emende-se a inicial, sob pena de indeferimento, para retificar o Laudo Pericial anexado no Id 119216229 excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007, eis que prescritas conforme sentença. Deverá a credora recolher as custas da fase de cumprimento de sentença. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se o autor”. Neste recurso, o agravante esclarece que, nos autos originários, o cumprimento de sentença foi apresentado nos exatos termos e limites estabelecidos da coisa julgada, de forma que está se realizando a cobrança apenas do valor relativo à indenização prevista na sentença. Afirma que, inexiste do bojo do cumprimento de sentença originário qualquer cobrança às comissões que não foram percebidas pela agravante no decorrer do contrato, sendo certo que trata-se tão somente da execução da indenização prevista no título executivo judicial. Esclarece que, consoante cálculo aritmético anexo aos autos, o valor atualizado de todas as comissões recebidas pela ora Agravada no bojo do contrato objeto dos autos foi de R$ 13.253.322,01, atualizado monetariamente, sendo certo que 1/12 avós de tal valor representa a monta de R$ 1.104.443,50. Informa que, consoante determinado na parte dispositiva da sentença executada, sobre o valor atualizado de 1/12 avós do total das comissões recebidas, dever-se-ia incidir juros legais a partir da data de citação, a qual operou-se em 27/04/2012. Dessa forma, entende que, mediante a incidência de juros legais no importe de 1% ao mês, calculados de forma simples sobre o valor atualizado da indenização de 1/12 avós do total das comissões recebidas pela Agravada, chega-se ao valor de R$ 2.418.731,27 (dois milhões quatrocentos e dezoito, o qual fora devidamente cobrado no bojo do Cumprimento de Sentença originário, de forma bastante clara. Assim, a agravante requer seja determinado prosseguimento do cumprimento de sentença, e se suspenda a decisão agravada no ponto em que determinou a exclusão das comissões no período de 2001 a 15.03.2007 no cálculo da indenização prevista no artigo 27, J, da Lei n.o 4.886/65. No mérito, requer dado provimento ao presente agravo, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, de modo que seja reconhecida a inexistência de prescrição quinquenal para fins da indenização prevista no artigo 27, J, da Lei n.o 4.886/65, bem como seja afastado o recolhimento de custas judiciais pela agravante. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo não rejeitou nem acolheu a pretensão liminar de busca e apreensão, tão somente determinou a emenda da inicial, “sob pena de indeferimento, para retificar o Laudo Pericial anexado no Id 119216229, excluindo a cobrança das comissões datadas de julho de 2001 a fevereiro de 2007, eis que prescritas conforme sentença" (ID 123417304). Deste modo, o provimento judicial consubstancia-se em um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. Ou seja, não tem aptidão para causar gravame, sendo, por consequência, irrecorrível, já que não representa nenhum juízo positivo ou negativo quanto à pretensão da parte, sendo, na verdade, uma faculdade outorgada pelo Juízo, antes de pronunciar-se quanto ao pedido liminar. Sobre o tema, colhe-se aresto desta Corte, verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMENDA À INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. FALTA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) Assim, nos termos dos art. 932, III e parágrafo único, art. 203, art. 1.002 e art.1.015 do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO. Porquanto. Manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 14:11:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador